Tribunal: CARF
Processo: 13852.000467/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13852.000467/2010-51
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.808 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de glosa por dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
importe de R$ 54.847,42.
O relatório fiscal no corpo do próprio lançamento, nos seguintes termos à fl. 14:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13852.000467/2010-51
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.808 - CSRF/2a Turma
Processo no 13852.000467/2010-51

Glosa do valor de R$ 54.847,42, indevidamente, deduzido a, titulo de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Foram glosados os valores de R$27.423,71 à MARIA LÚCIA ZAGGO ALVES e
R$272423,71 à PAULO H. ZAGGO ALVES, indevidamente deduzidos a título de
pensão alimentícia judicial, trata-se de ação de oferta de alimentos, em virtude de
acordo homologado judicialmente, com base no artigo 24 da Lei 5478/68, mas os
cônjuges continuam coabitando, portanto, trata-se de uma liberalidade sem fundamento
nas normas obrigacionais previstas pelo Direito de Família, para ser legalmente
dedutível.
Impugnado o lançamento às fls. 2/12, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I/SP julgou-o procedente parte às fls. 30/36.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção nego provimento ao
recurso voluntário de fls. 41/55, por meio do acórdão 2201-008.232 – fls. 68/76.
Não conformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 84/88, pleiteando, ao
final, o seu conhecimento e provimento para que seja cancelado o crédito tributário constituído.
Em 30/7/21 - às fls. 125/127 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse rediscutida a matéria “dedução de pensão alimentícia homologada
judicialmente quando não houve a dissolução da sociedade conjugal.”.
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 15/9/21 (processo
movimentado em 168/21 – fl. 128), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 129/138 em 18/8/21 (fl. 139), propugnando pela negativa de provimento do recurso do
autuado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 12/3/21 (fl. 80) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 18/3/21, consoante se extrai de fl.
Todavia, o recurso não deve ser conhecido, conforme explicitado mais adiante.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “dedução de pensão alimentícia homologada judicialmente quando não
houve a dissolução da sociedade conjugal”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO.
AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em ação de
oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a
residência comum, deixam de possuir natureza de obrigação de prestar alimentos, sendo
indedutíveis para redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão
alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do
dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não
da obrigação de prestar alimentos.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.808 - CSRF/2a Turma
Processo no 13852.000467/2010-51

Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Em seu recurso, insurge-se o recorrente quanto à exigência formulada pelo
decisum recorrido no sentido de que a pensão paga nestes autos, em razão de acordo homologado
judicialmente, não seria dedutível na apuração do IRPF, na medida em que não teria havido a
dissolução conjugal, tampouco deixara o autuado a residência comum. Indicou os acórdãos de no
2801-001.918 e 2801-001.783 como representativos do dissídio interpretativo.
No caso do acórdão recorrido, entendeu o colegiado, num contexto em que o
recorrente resolveu destinar 2/3 de todo o seu rendimento para o sustento de pessoas que
coabitam juntos e que de alguma forma, o mesmo já estaria obrigado ao seu sustento pelas
obrigações familiares, que tais “despesas” seriam indedutíveis, eis que fugiriam aos objetivos
finalísticos da leu concessiva da isenção.
O acordo entabulado, judicialmente homologado, estabelecia o pagamento de
pensão - à razão de 2/3 dos rendimentos do autuado - à sua esposa e ao filho. Não há
controvérsia acerca da não dissolução da sociedade conjugal.
Não obstante o avançar do contencioso, o sujeito passivo ajuizou ação anulatória
de débito fiscal relativamente a diversos lançamentos, dentre os quais, o destes autos,
insurgindo-se contra a indevida dedução relativa à concessão de pensão alimentícia judicial na
circunstância de não ter havido a dissolução da sociedade conjugal ou abandono de lar, mas
apenas a homologação de um acordo extrajudicial de alimentos, fruto da liberalidade das partes,
consoante se observa do relatório da Sentença acostada às fls. 149/154.
Pois bem.
Resta-nos claro que a matéria devolvida neste recurso do sujeito passivo foi
submetida ao crivo do Poder Judiciário, impondo a este colegiado a aplicação da Súmula CARF
no 1, forte no artigo 72 do RICARF verbis:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Nesse sentido, competirá à autoridade administrativa da RFB, no âmbito do
controle do crédito tributário sub judice, o acompanhamento/a execução do julgado, conforme o
caso, conformando o presente lançamento àquilo que for lá definido.
Forte no exposto, encaminho por NÃO CONHECER do recurso, tendo em vista a
concomitância de instâncias.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.808 - CSRF/2a Turma
Processo no 13852.000467/2010-51

Fl. 158
DF CARF MF
Original